Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. AUSÊNCIA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. ASTREINTES. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. A ausência de comunicação da transferência de automóvel junto ao órgão de trânsito implica na responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição, de modo que, ao receber o veículo, a parte adquire a propriedade do bem, devendo, portanto, arcar com os consectários a ela inerentes, como regularizar sua transferência junto ao DETRAN.
3. Deverá o vendedor suportar os efeitos de sua omissão na recusa de cooperar para emissão de Documento Único de Transferência – DUT, a fim de possibilitar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF pelo comprador.
4. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
5. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
6. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
7. O negócio jurídico em análise não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. São aplicáveis ao caso em análise as normas previstas no Código Civil.
8. A previsão constitucional para configuração do dano moral mostre-se necessária diante da comprovada vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório.
9. Ausente comprovação da vulnerabilidade da esfera jurídica extrapatrimonial do autor, não há que se falar em correspondente compensação.
10. Recurso e apelação adesiva conhecidos e desprovidos.